Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATIVIDADE DILIGENTE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE VERBA PREVIDENCIÁRIA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DA DÍVIDA. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Geraldo Liberal Ferreira, parte executada em cumprimento de sentença, contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e deferiu a penhora de 10% de sua aposentadoria. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente por alegada inércia do exequente e requer o desbloqueio da quantia penhorada, por se tratar de verba de natureza alimentar. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminar foi julgado prejudicado em razão do acolhimento parcial de embargos de declaração, que suspenderam os efeitos da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame; (ii) estabelecer se é válida a penhora de percentual da aposentadoria do devedor, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de verbas alimentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, seguida de inércia do exequente por período superior a um ano, com posterior transcurso do prazo prescricional da ação originária.
4. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS e REsp 1732716/MT), o mero requerimento de diligências que não resultam na efetiva localização de bens não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição.
5. Foram realizadas constrições patrimoniais, como penhora de bem imóvel e de cotas sociais , busca de veículos, bem como a desconsideração da personalidade jurídica de empresa, afastando-se a caracterização de inércia.
6. A execução não foi formalmente suspensa, o que afasta o marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente conforme redação então vigente do art. 921 do CPC.
7. A penhora de valores de natureza alimentar deve observar a preservação do mínimo existencial do devedor, especialmente quando se tratar de aposentadoria em valor módico.
8. A renda mensal bruta do devedor, de R$ 3.635,93, revela potencial comprometimento de sua subsistência e de sua dignidade com a penhora de 10%, sendo, portanto, incabível a constrição nesse percentual diante do valor exíguo da remuneração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido, para afastar a penhora de salário.